Tribunal: TJPA
Processo: 0802114-27.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802114-27.2020.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: CICERA DE JESUS MORAES GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONVOCADA PARA HABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE NÍVEL SUPERIOR POR MEIO DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2.
“A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.”
(STJ - AgInt no AREsp 415260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/06/2017)

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

4769675, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto em face de
KÉZIA VIEIRA DE SOUZA FARIAS.

Inconformado, o agravante alega que não há previsão legal para dar posse a candidato que não comprove a escolaridade exigida para o cargo com os documentos previsto no edital, defendendo que
a prova para comprovação da formação do candidato é feita pela apresentação do Diploma de curso superior registrado.

Aponta que o documento certificado de conclusão de curso e histórico escolar por si só não é idôneo para se comprovar a conclusão de curso, posto que não há como se verificar a sua autenticidade,
bem como que não há prova pré-constituída
de que possui a escolaridade exigida para o cargo.

Acrescenta que a
jurisprudência do STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos quanto da Administração Pública, de se seguir fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte recorrida apresentou manifestação ao Id. 5541129 e juntou diploma de conclusão do curso superior de “Licenciatura em Pedagogia” ao Id. 5544966.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Restou verificado no caso em tela que a recorrida foi aprovada no Concurso Público nº 001/2018, do Município de Marabá, classificando-se em 30º lugar para o cargo de Pedagoga – Zona Urbana, sendo convocada para apresentar os documentos necessários para a habilitação, contudo, ao entregar os documentos necessários para este fim, foi excluída sob o argumento de que não demonstrou sua habilitação, já que, em vez de apresentar o Diploma da Graduação, apresentou declaração de conclusão de curso acompanhada do histórico escolar.

No caso, consignei o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais documentos apresentados pela candidata possuem o condão de comprovar a conclusão do ensino superior, conforme se pode extrair do seguinte julgado,
verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.
Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. 2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 415260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/06/2017)”

A propósito, posteriormente, foi juntado aos autos o diploma referido, ao Id. 5544966.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2022